Tribunal: TJDFT
Processo: 0741717-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ARTIGO 47 DA LCP. ADVOGADO EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB SEÇÃO MG. VARIOS ATOS PRATICADOS NOS AUTOS 0706043-68.2022.8.07.0001. HABITUALIDADE DEMONSTRADA. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o denunciado como incurso nas penas do art. 47 do Decreto-Lei 3688/41 a quinze dias de prisão simples.
2. Em suas razões, sustenta a atipicidade da conduta, porquanto exerceu o direito de autodefesa como jus postulandi. Afirma que a exclusão dos quadros da OAB/MG por si só não impede automaticamente o exercício da atividade advocatícia. Que não foi informado acerca dos motivos que levaram a sua exclusão. Por fim, sustenta que a suspensão ocorreu em razão de inadimplência relativa às anuidades. Pede a reforma da sentença para que seja absolvido.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da atipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Destaco que se submete às penas do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais quem exerce atividade econômica sem preencher as condições para tal exercício. De acordo com a denúncia, “no período compreendido entre os dias 22/02/2022 e 25/07/2022, na forma online, via Processo Judicial Eletrônico, perante o 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, nos autos no. 0706043-68.2022.8.07.0001, o denunciado, consciente e voluntariamente, exerceu profissão de advogado, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado CARLOS peticionou diversas vezes em causa própria (Ids 116405731, 120085156, 120258737, 1276266006, 130613258, 130768653, 131126036, 131281543, 131450996, 131657871, 131662065, 131682002, 131898711, 132029500, 132035692, 132194030 e 132217920), como se advogado fosse, quando o mesmo teria sido cientificado que deveria ser representado por meio de advogado, uma vez que ele foi excluído dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (fl. 44 do ID 132716723).”
6. Não há que se falar em atipicidade do delito, já que o exercício da advocacia sem a devida licença da Ordem respectiva adequa-se ao tipo penal descrito no art. 47 da LCP. A contravenção penal exige que o agente exerça irregular e habitualmente atividade profissional especializada e regulamentada.
7. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Habeas Corpus 74.471, em que o Ministro Celso de Mello, relator do caso, analisou a aplicação do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/1941), que prevê penalidades para quem exerce profissão ou atividade econômica sem preencher as condições legais exigidas. Conforme a decisão, o dispositivo legal se aplica em diferentes situações envolvendo o exercício ilegal da advocacia, abrangendo: Pessoas não inscritas nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Pessoas não inscritas nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Advogados inscritos, mas suspensos ou impedidos de exercer a profissão, por decisão da OAB ou por outras razões legais; Ex-advogados, cuja inscrição já tenha sido cancelada.
8.A jurisprudência dos Tribunais - inclusive aquela emanada do Supremo Tribunal Federal - tem assinalado, tratando-se de exercício ilegal da Advocacia, que a norma inscrita no art. 47 da Lei das Contravenções Penais aplica-se tanto ao profissional não inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil quanto ao profissional, que, embora inscrito, encontra-se suspenso ou impedido, estendendo-se, ainda, essa mesma cláusula de tipificação penal, ao profissional com inscrição já cancelada." (HC 74471, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 18-03-1997).
9. No tocante à habitualidade, esta restou demonstrada pelas diversas petições apresentadas nos autos 0706043-68.2022.8.07.0001, protocoladas com o uso de certificado digital de advogado, conforme documento id. 132501918 daqueles autos. Portanto, não há reparo a ser feito na sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação DESPROVIDA.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 82, §5o da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/194.
Jurisprudência relevante citada: HC 74471, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 18-03-1997.